Tribunal: TJSP
Processo: 0000980-57.2015.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Furto praticado mediante fraude. Alegação de omissão, contradição e ambiguidade.

1. Omissão, contradição e ambiguidade não reconhecidas. Acórdão que expôs, de forma detalhada, os elementos que sustentaram a condenação do embargante. A pretensão de mero reexame da solução condenatória imposta em segundo grau de jurisdição não enseja a oposição de

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação criminal. Furto praticado mediante fraude. Alegação de omissão, contradição e ambiguidade.

1. Omissão, contradição e ambiguidade não reconhecidas. Acórdão que expôs, de forma detalhada, os elementos que sustentaram a condenação do embargante. A pretensão de mero reexame da solução condenatória imposta em segundo grau de jurisdição não enseja a oposição de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.